Tribunal: TJDFT
Processo: 0747284-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747284-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Vistos etc. Examinando os embargos de declaração interpostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, identifico algumas inconsistências no trâmite dos autos de origem, tais como a confecção de cálculos pela Contadoria tomando-se em conta os honorários da fase de conhecimento (cuja inclusão já foi afastada no julgamento do AGI 0723332-22.2019.8.07.000); a consideração de que houve pedido de desistência de RPV, atrelado a pedido de expedição de precatório; e a determinação de expedição de precatório, em virtude dessa suposta desistência. Diante disso, em respeito ao princípio da não-surpresa, estabelecido no art. 9o do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes, querendo, se manifestem sobre tais circunstâncias. Após, com ou sem manifestações, retornem-me conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator